Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira petição aviada[1] e como forma de ser viabilizada a angularização da relação processual, defiro o pleito deduzido pelo autor, autorizando a efetivação do cumprimento do mandado de citação e intimação mediante acompanhamento do oficial de justiça pelo indicado. Expeça-se, pois, novo mandado de citação e intimação, a ser cumprido no derradeiro endereçado diligenciado[2], anotando no instrumento os indicativos fornecidos pelo autor visando viabilizar a ultimação da diligência, a fim de que possa o espólio réu, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15409763 [2] - ID 14432503 - Despacho